Tribunal: TJDFT
Processo: 0713953-71.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713953-71.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Trata-se de agravo interposto por SUSTENTARE SANEAMENTO S/A contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Tendo em vista que já se exauriu a competência desta Presidência com a publicação do juízo de admissibilidade, após a remessa eletrônica dos autos ao STJ, encaminhem-se os autos ao juízo de origem para as providências que entender cabíveis em relação à petição de ID no 57939497. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026